Tribunal: TJDFT
Processo: 0750140-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750140-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pedido liminar fora analisado em sede de plantão judicial (ID 21592071), RATIFICO os seus termos, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator